Tribunal: TJMT
Processo: 1003510-50.2025.8.11.0000
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-06-24
Data de publicação: 2025-06-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1003510-50.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Contratos Bancários, Correção Monetária, Extinção da Execução]
Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[FABIANO JOAQUIM QUINEBRE - CPF: 872.939.861-49 (ADVOGADO), MILTON DARVANI KLASENER - CPF: 274.878.731-53 (AGRAVANTE), ESTEVAO PINHEIRO JOTA - CPF: 882.664.271-00 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0512-68 (AGRAVADO), BENJAMIN KLASENER - CPF: 029.667.940-20 (TERCEIRO INTERESSADO), ERNANI EVANDRO KLASENER - CPF: 274.878.651-34 (TERCEIRO INTERESSADO), LEILA REJANE KLASENER - CPF: 458.534.361-04 (TERCEIRO INTERESSADO), SINARA DE LOURDES TRENTIN ZANON - CPF: 387.879.111-91 (TERCEIRO INTERESSADO), EDUARDO JANZON AVALLONE NOGUEIRA - CPF: 135.207.888-02 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO APARECIDO GUEDES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – CÉDULA RURAL HIPOTECÁRIA – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – ALEGAÇÃO DE ILIQUIDEZ DO TÍTULO – OBRIGAÇÃO VINCULADA À ENTREGA DE PRODUTO RURAL (MILHO) – CONVERSÃO EM MOEDA CORRENTE – AUSÊNCIA DE PROVA DA ILIQUIDEZ – DECISÃO AGRAVADA QUE RECONHECEU REGULARIDADE DOS CÁLCULOS – EXISTÊNCIA DE PARECER TÉCNICO ATUALIZADO – ALEGADA NULIDADE CONFIGURA EXCESSO DE EXECUÇÃO – AUSÊNCIA DE APONTAMENTO DE VALOR CORRETO – JURISPRUDÊNCIA DO STJ – DECISÃO MANTIDA.

I – No caso em exame, discute-se a legalidade da decisão que rejeitou exceção de pré-executividade oposta em execução fundada em Cédula Rural Hipotecária, sob o argumento de ausência de liquidez do título por falta de demonstração da conversão do produto rural em moeda nacional.

II – A questão em discussão recai sobre a alegação de que a obrigação pactuada estaria vinculada à entrega de produto rural (milho), sendo o valor do débito dependente da conversão pelo preço mínimo da CONAB, cuja ausência de comprovação tornaria o título ilíquido.

III – As razões de decidir demonstram que a suposta ausência de liquidez não se sustenta, uma vez que a controvérsia gira em torno da quantificação do débito – o que caracteriza excesso de execução –, sendo inaplicável a exceção de pré-executividade. Consta nos autos parecer técnico atualizado e decisão anterior que já reconheceu a validade do título e a regularidade dos cálculos. Ademais, a jurisprudência do STJ exige que o excesso de execução seja devidamente quantificado, o que não ocorreu.

IV – Dispositivo: recurso desprovido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores integrantes da ___ Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, por unanimidade, em negar provimento ao recurso, nos termos do voto do relator.

Custas processuais pelo agravante, nos termos do artigo 85, §2o, do Código de Processo Civil.

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de Recurso de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por MILTON DARVANI KLASENER (Id. no 267332290), contra a decisão proferida pelo juízo da 2a Vara Cível da Comarca de Alto Araguaia/MT (Id. no 180635093), nos autos da ação de Execução de Título Extrajudicial no 0000858-91.2000.8.11.0020, movida pelo BANCO DO BRASIL S.A., que rejeitou exceção de pré-executividade oposta pelo agravante.

Alega o agravante, em síntese, que a execução tem por base Cédula Rural Hipotecária cujo pagamento estaria vinculado à entrega de produto rural (milho), com conversão em moeda corrente com base no preço mínimo da CONAB na data do vencimento. Sustenta que o título é ilíquido, por não haver nos autos prova de como se deu essa conversão, violando os requisitos do artigo 783 do Código de Processo Civil. Afirma, ainda, que a decisão agravada ignorou a ausência de demonstração da quantificação do débito e deixou de considerar a nulidade do título por ausência de liquidez.

Requereu liminarmente a atribuição de efeito suspensivo para suspender a execução até o julgamento definitivo do recurso.

O pedido liminar foi indeferido por decisão monocrática deste relator (Id. no 268712767), por ausência dos requisitos legais para concessão de tutela provisória de urgência.

O agravado foi intimado nos termos do artigo 1.019, II, do Código de Processo Civil, mas até o momento não apresentou contrarrazões.

É o relatório.

Cuiabá, data registrada no sistema.

MARCIO APARECIDO GUEDES
Relator

V O T O R E L A T O R

O mérito da lide versa sobre a validade da decisão que rejeitou exceção de pré-executividade, na qual o agravante pretende o reconhecimento da nulidade da execução por ausência de liquidez do título executivo.

A controvérsia recursal cinge-se à suposta iliquidez da Cédula Rural Hipotecária que fundamenta a execução, tendo em vista que o adimplemento da obrigação estaria vinculado à entrega de produto rural (milho), cuja conversão em moeda corrente não teria sido adequadamente demonstrada nos autos.

De outro lado, a decisão agravada expressamente fundamentou que a matéria já havia sido objeto de apreciação nos embargos à execução, julgados anteriormente (Id. no 59187035), ocasião em que foram reconhecidos a validade do título e a suficiência dos cálculos apresentados pelo credor. Destacou-se, inclusive, que os memoriais descritivos juntados foram suficientes para demonstrar a evolução da dívida e os encargos incidentes.

No caso em apreço, a alegação de ausência de prova quanto à conversão correta do valor do milho em moeda corrente nacional não possui força jurídica suficiente para infirmar a decisão agravada. Isso porque não se cuida de vício relacionado à liquidez do título executivo em si, mas, sim, de mera insurgência quanto aos valores exigidos na execução, o que configura, em verdade, alegação de excesso de execução. Ademais, consta nos autos parecer técnico devidamente atualizado do débito até outubro de 2022 (cf. Id. 102653405), o que reforça a regularidade formal do título apresentado.

A jurisprudência do STJ entende que a alegação de excesso de execução deve vir acompanhada do valor que a parte insurgente entende ser devido, não sendo suficiente a formulação de alegações genéricas acerca da incorreção do montante devido, como ocorreu no caso.

Esse é o entendimento pacificado no âmbito do Superior Tribunal de Justiça:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXCESSO DE CÁLCULO. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DO VALOR DEVIDO. JURISPRUDÊNCIA DO STJ. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1
. A jurisprudência do STJ entende que a alegação de excesso de execução deve vir acompanhada do valor que a parte insurgente entende ser devido, não sendo suficiente a formulação de alegações genéricas acerca da incorreção do montante devido, como ocorreu no caso. 2. Agravo interno não provido
. (STJ - AgInt no AgInt no AREsp: 2267997 DF 2022/0394104-3, Relator.: MOURA RIBEIRO, Data de Julgamento: 29/05/2023, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 31/05/2023)

Da análise dos autos, constata-se que a presente exceção (Id. no 148313300) foi interposta mais de 20 anos após o ajuizamento da execução. As mesmas alegações foram veiculadas anteriormente, inclusive em embargos à execução. O agravante não apresentou qualquer elemento novo, tampouco demonstrou o valor que entende correto ou que pudesse afastar a presunção de liquidez e exigibilidade do título.

Portanto, não há como acolher a pretensão recursal, pois a decisão agravada encontra respaldo na jurisprudência consolidada e nos elementos dos autos.

RAC – EMBARGOS À EXECUÇÃO – CÉDULA RURAL HIPOTECÁRIA – PRELIMINAR DE INÉPCIA DA INICIAL POR INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA – REJEITADA – PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA – REJEITADA – RECURSO INTERPOSTO PELOS AVALISTAS – VALOR DA DÍVIDA – DEMONSTRATIVO DO DÉBITO ESCORREITO – PRETENDIDO ALONGAMENTO DA DÍVIDA – LEI DE SECURITIZAÇÃO DO AGRONEGÓCIO (LEI 9.138/95)– IMPOSSIBILIDADE – PRERROGATIVA GOVERNAMENTAL JÁ USUFRUÍDA PELOS DEVEDORES – RECURSO INTERPOSTO PELO BANCO – PRETENDIDA MAJORAÇÃO DA VERBA HONORÁRIA – POSSIBILIDADE – RECURSO DOS AVALISTAS DESPROVIDO – RECURSO DO BANCO PROVIDO. 1
– Não se mostra inadequado o procedimento adotado pelo credor ao propor Execução por Quantia Certa, embora a obrigação principal seja a entrega de coisa incerta. No caso, as partes firmaram avença em que, havendo inadimplemento, o credor poderia optar pelo recebimento da dívida em espécie, acrescido dos encargos da normalidade e da incidência consectários da mora . 2 – A regra processual atinente à produção probatória dispõe que, tratando-se a matéria unicamente de direito, não é necessária a produção de prova para o deslinde da causa. Na espécie, as insurgências dos devedores dizem respeito ao valor do quilo do milho, o índice e as fontes utilizadas na elaboração do cálculo que converteu a quantidade do produto (coisa incerta) em quantia certa, as quais prescindem de perícia contábil. 3 – O credor trouxe o demonstrativo do débito onde se vê a forma de conversão do produto (milho) em pecúnia, a incidência dos juros remuneratórios de 3% ao ano, a capitalização anual, os juros de mora e a correção monetária, tudo de conformidade com o ordenamento. 4 – O Superior Tribunal de Justiça consagrou entendimento no sentido de que o alongamento da dívida constitui direito subjetivo do devedor, desde que atendidos os requisitos estipulados na Lei n . 9.138/95 (art. 5o), o alongamento da dívida originária de crédito rural. Inobstante isso, os devedores já se utilizaram dessa prerrogativa governamental e descumpriram o avençado, não podendo se valer do mesmo programa de Governo para postergar a quitação do débito . 5 – Os honorários advocatícios têm por finalidade remunerar o trabalho do profissional e, nesse sentido, devem eles estar à altura do serviço prestado pelo advogado e devem ser arbitrados segundo os critérios definidos pela lei. No caso, a importância de R$ 80.000,00 (oitenta mil reais) é quantia razoável para recompensar a atividade desempenhada pela causídica durante longos 06 (seis) anos que perdurou o trâmite dos Embargos à Execução..

(TJ-MT - APL: 00047297320068110003 MT, Relator.: CLARICE CLAUDINO DA SILVA, Data de Julgamento: 06/03/2013, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Data de Publicação: 19/03/2013)

Diante do exposto, nego provimento ao recurso.

Custas processuais pelo agravante.

É como voto.

Cuiabá, data registrada no sistema.

MARCIO APARECIDO GUEDES
Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/06/2025